Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727932-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON DE OLIVEIRA SOARES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de MAYCON DE OLIVEIRA SOARES, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que, nos autos de n° 0706646-60.2021.8.07.0007, indeferiu requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente. Esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de furto praticado em horário noturno (art. 155, § 1o, do CP) e, por ocasião de sua qualificação perante a autoridade policial, acabou por se identificar como a pessoa de Cristiano Natividade dos Santos. Acrescenta que, na audiência de custódia, ao paciente foi concedida a liberdade provisória, sem fiança e mediante alguns compromissos, dentre os quais a proibição de mudança de endereço sem comunicação prévia ao juízo processante. Diz que, oferecida e recebida a denúncia, por não ter sido encontrado no endereço informado ao d. Juízo da Audiência de Custódia, o Parquet requereu, e foi deferida, a citação por edital, posteriormente a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e, por fim, a decretação da prisão preventiva. Prossegue noticiando que, em 24.06.2021, a pessoa de Cristiano Natividade dos Santos foi presa no Rio de Janeiro, em razão do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo apontado com coator e, após seu recambiamento para o Distrito Federal, apurou-se que o ora paciente havia se identificado com o nome de Cristiano, sendo, na verdade a pessoa de MAYCON DE OLIVEIRA SOARES, motivo pelo qual procedeu-se à sua identificação criminal e Cristiano foi posto em liberdade. Diante disso, aduz que a denúncia foi aditada para imputar ao paciente o crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e, após trâmite regular, ocorreu audiência de instrução e julgamento, no dia 27.08.2021, oportunidade na qual foi ouvida uma testemunha presente, o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima, e a defesa técnica do paciente requereu a revogação do encarceramento provisório, o que foi indeferido. Defende a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois fora inicialmente decretada sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente não havia sido localizado para citação no endereço fornecido e também não havia atendido ao chamado editalício de citação, porém, com seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento, tais motivos não mais subsistem. Argumenta que o crime imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que ele já foi citado e já se procedeu à sua identificação criminal, merecendo ser revogada a ordem constritiva. Pontua que, conforme consta da ata de audiência, o paciente é morador de rua e, por óbvio, a manutenção da cautela extrema pelo único fato de não possuir residência fixa constitui “odiosa discriminação, punindo duplamente o paciente por sua própria miséria”. Afirma que, além disso, o fato de o paciente ter dado nome falso ao ser detido, por si só, não pode justificar a manutenção da prisão e as consequências de tal ato (prisão de outro indivíduo) não podem ser analisadas antes do momento adequado, qual seja, a sentença. Assevera que na entrevista reservada com seu defensor, antes da audiência do dia 27.08.2021, informou endereço onde poderá ser encontrado. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico pois a prisão ora imposta não se reveste das características da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para colocá-lo imediatamente em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do exame da documentação colacionada, verifica-se que, nos autos de no 0706646-60.2021.8.07.0007, em 22.06.2021, foi decretada a prisão preventiva da pessoa então identificada como Cristiano Natividade dos Santos, in verbis: (...) Ao compulsar os autos, verifico que o acusado foi preso em situação de flagrância e teve a liberdade restituída pelo NAC, condicionada às medidas cautelares que especifica, dentre as quais a proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo processante (ID 89183288). Sucede que o acusado não foi localizado nos endereços/logradouros declinados/constantes dos autos, nem atendeu ao chamado editalício. Diante desse cenário, tenho que a prisão preventiva se revela imperiosa, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja porque a medida cautelar outrora imposta não surtiu o efeito esperado. Frise-se que a imposição de segregação cautelar mais gravosa encontra amparo específico em lei, independentemente dos requisitos previstos nos arts. 312 “caput” e 313, ambos do Código de Processo Penal, justamente por não se tratar de prisão preventiva autônoma, mas sim subsidiária, ou seja, em substituição à medida cautelar diversa da prisão anteriormente decretada, mas não cumprida. Ante o exposto, constatado o descumprimento de medida cautelar e diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CRISTIANO NATIVIDADE DOS SANTOS, RG não informado, CPF no 050.365.816-28, nascido aos 10/11/1980, em Uberlândia-MG, filho de José Lúcio dos Santos e Dirce Natividade Almeida dos Santos, residente em lugar não sabido, dizendo-se morador de rua, em Taguatinga-DF (“O autuado diz que pode ser encontrado também em um prédio abandonado que se encontra no inicio do Pistão Sul” – ID 89183288), o que faço com fulcro nos artigos 282, § 6o; 312, § 1o e; 313, todos Código de Processo Penal. Confiro à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO. Em outro giro, suspendo o processo e o prazo prescricional, este regulado pelo máximo da pena em abstrato, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal e do Enunciado 415 da Súmula do STJ. Considerando a natureza do ofício desempenhado pela testemunha Luiz Carlos Sodré, defiro a PRODUÇÃO ANTECIPADA da prova neste particular. Isso porque a qualidade de policial militar, o coloca cotidianamente em situações similares à retratada nos autos, o que certamente comprometerá a lembrança dos fatos pertinentes à ação penal se sua oitiva for postergada para quando da localização da acusada revel. Aqui, o decurso do tempo aliado ao ofício da testemunha afasta a incidência o Enunciado 455 da Súmula do STJ. Designe-se audiência para produção antecipada da prova oral, relativamente ao policial militar acima mencionado. (ID 28636560, págs. 120/121. Grifou-se). Cumprido o mandado de prisão, conforme decisum proferido em 06.07.2021, o d. Juízo consignou: Os vídeos de IDs 89183290, 89183292 e 96177371 indicam que a pessoa presa em flagrante no dia 18/04/2021 é aquela detida novamente em 29/06/2021, neste Distrito Federal, o que permite concluir que quem foi preso no Rio de Janeiro no dia 24/06/2021 é pessoa diversa, independente da correta qualificação dos dois detidos. Desta forma, expeça-se alvará de soltura para aquele que foi detido no Rio de Janeiro, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. De outro lado, intime-se o que detido aqui no Distrito Federal para responder à acusação, nos moldes do determinado na Decisão de ID 89672570. Oficie-se ao Instituto de Identificação solicitando seja realizada a identificação criminal do custodiado, com urgência. (ID 28636560, pág. 167. Grifou-se). Diante disso e após a identificação criminal do paciente, o d. representante ministerial promoveu o aditamento para incluí-lo no polo passivo, o qual foi recebido, conforme decisão proferida em 30.07.2021 (ID 28636560, pág. 315), bem como determinou, em 05.08.2021, a retificação dos cadastros perante o BNMP, expedindo-se corretamente o mandado de prisão em desfavor de Maycon de Oliveira Soares, ora paciente (ID 28636560, pág. 338). Conforme ata de audiência realizada em 27.08.2021 (ID 28636559), foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação extraída do áudio colacionado pelo impetrante (ID 28713521): (...) Ao analisar o feito observa-se da decisão proferida no ID 95337556 que o acusado teve a prisão preventiva decretada por não ter sido encontrado no local indicado nos autos, salientando que o acusado foi posto em liberdade por ocasião da sua prisão em flagrante e informou que poderia ser localizado nas proximidades do prédio abandonado que se encontra no Pistão Sul, local esse em que não foi encontrado, e, nem mesmo nos outros endereços constantes dos autos. Em razão disso, teve a sua prisão preventiva decretada. Acrescento que, por força do art. 316, parágrafo único do CPP, embora ainda não tenha transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, como exigido pelo dispositivo legal, o certo é que a prisão do acusado se deu no dia 29 de junho do corrente ano, portanto, a menos de 60 (sessenta) dias. Assim não há que se falar em excesso de prazo para a análise de eventual prisão preventiva tendo por base, ainda, o constante na Instrução Normativa do TJDF em que estabelece um prazo razoável para a duração do processo como sendo de 105 (cento e cinco) dias. Diante disso, não vislumbro mudança fática capaz de alterar a decretação da prisão preventiva do acusado até porque, nesse momento, invoco outro fundamento para a custódia cautelar do acusado. Com efeito, o acusado quando foi preso em flagrante forneceu seu nome falso como sendo o de Cristiano Natividade dos Santos, e em razão disso foi posto em liberdade. O simples fato de dar o nome falso é mais do que indicativo de que efetivamente não quer o acusado se sujeitar aos rigores da lei. E, no presente caso, tem uma gravidade ainda maior porque, em razão do seu comportamento, o Cristiano Natividade dos Santos foi efetivamente preso na cidade do Rio de Janeiro, o que ensejou posteriormente a revogação da prisão por esse juízo, demonstrando que o acusado não se preocupa com a vida alheia. Em razão disso, entendendo presentes os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva constante no ID 95337556, acrescido do fundamento de que a custódia cautelar se faz necessária em razão do acusado ter dado nome falso para se furtar à aplicação da lei penal, indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho a custódia cautelar do acusado. Em que pesem os relevantes argumentos expedidos na inicial, a decisão combatida deve ser mantida. Do que consta, o acusado descumpriu a obrigação a ele imposta quando de sua soltura, deixando de manter seu endereço ou local onde pudesse ser encontrado atualizado nos autos, visto ter notícia de que se tratava de morador de rua. E, como bem destacado pelo d. Juízo da origem, para se furtar à aplicação da lei penal, forneceu identificação errada que culminou na prisão de terceiro inocente. Ademais, o delito de falsa identidade é fato punível que se soma à imputação inicial. Desse modo, do exame perfunctório dos autos, observa-se que a r. decisão combatida encontra-se fundamentada e dela constam os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente revela-se imprescindível para a aplicação da lei penal. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator